Tribunal: TJSP
Processo: 2239586-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM DIREITO DE VIZINHANÇA – COMANDO QUE ORDENA MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE PLEITO DE PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INSURGÊNCIA OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA PROVA – MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES RELACIONADAS NO ART. 1.015 DO NCPC, MOTIVO PELO QUAL INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE MEIO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM DIREITO DE VIZINHANÇA – COMANDO QUE ORDENA MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE PLEITO DE PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INSURGÊNCIA OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA PROVA – MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES RELACIONADAS NO ART. 1.015 DO NCPC, MOTIVO PELO QUAL INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE MEIO DE IMPUGNAÇÃO PARA COMBATÊ-LA – AINDA QUE O C. STJ TENHA FIXADO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP No 1.704.520/MT), A MITIGAÇÃO DO REFERIDO ROL, NÃO SE VISLUMBRA A URGÊNCIA DA PRESENTE QUESTÃO, OU SEJA, QUE É NECESSÁRIO O MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA INUTILIDADE DE INTERPOSIÇÃO E JULGAMENTO FUTUROS DE APELAÇÃO – NÃO BASTASSE, EVIDENTE A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE NO COMANDO ATACADO – QUESTÃO DEVOLVIDA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – PRONUNCIAMENTO DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.